Tribunal: TJDFT
Processo: 0007695-28.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. ÚNICO REGISTRO DE CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
I - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles.
II - Quando o furto é cometido com rompimento de obstáculo em residência, comprovada a imediata reparação dos danos para resguardar a segurança da vítima, a qualificadora poderá ser comprovada por outros meios.
III - Reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, configurada por somente um registro de condenação transitada em julgado, a compensação entre as circunstâncias legais deve ser integral.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.